Tribunal: TJPA
Processo: 0803759-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803759-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONILSON ELTON CORREA BELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR POR INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO JUÍZO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 423 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA, que concedeu ao sentenciado progressão ao regime aberto, autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar por inexistência de casa de albergado no município. O Ministério Público sustenta a ausência de requisito subjetivo e requer a reforma da decisão. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que concede progressão ao regime aberto com cumprimento em prisão domiciliar, diante da ausência de requisito subjetivo e da inexistência de casa de albergado na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112, § 7º, da LEP, autoriza a progressão de regime nos casos em que o apenado cumprir o requisito objetivo, mesmo sem o pleno atendimento do requisito subjetivo, mediante decisão fundamentada.

4. A decisão agravada está em conformidade com o Tema de Repercussão Geral nº 423 do STF, que determina a adoção de medidas alternativas à prisão quando inexistentes vagas em estabelecimento adequado, admitindo a prisão domiciliar como providência excepcional.

5. A insuficiência de vagas nos regimes menos gravosos e a inexistência de casa de albergado em Santarém/PA justificam a medida adotada pelo d. Juízo, que atendeu às particularidades do caso concreto e respeitou os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

6. Precedente do STF corrobora a compatibilidade da prisão domiciliar com a progressão ao regime aberto em casos de ausência de estrutura estatal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, § 7º

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 423; STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA, que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado JONILSON ELTON CORREA BELO, autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em sua residência, observadas as condições obrigatórias.

O agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO, pleiteia a reforma da decisão agravada, alegando que o MM. Juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA concedeu progressão de regime ao apenado, mesmo sem o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP, adotando literalmente a previsão do art.112, § 7º da LEP. Informa que o alcance do requisito objetivo, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-25166116.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O STF no julgamento do RE 641.320/RS assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, tais como: saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.

A decisão ora agravada está em harmonia com o tema 423 da repercussão geral que fixou tese nos seguintes termos: a)
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Sendo assim, o regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa para resolver o problema da insuficiência de vagas em estabelecimento penal adequado.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo
frisou na decisão, id-25166116, que os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual. Também ressaltou na decisão agravada que inexiste casa de albergado em Santarém/PA, devendo o apenado ficar recolhido em sua residência, enquanto não construída o referido estabelecimento penal.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.
3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2025